Tribunal: STF
Processo: Rcl 45303
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ourinhos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de preso preventivamente.
    Na inicial, alegou a defesa que "em 29 de setembro de 2020, o reclamante não atendeu à ordem de parada emanada pelos policiais militares e evadiu-se da abordagem policial, oportunidade em que abandonou o veículo que conduzia, bem como seus pertences pessoais. Na oportunidade, segundo o relatado pelos policiais militares no inquérito policial, foram realizadas buscas no veículo, oportunidade em que foram encontradas 43 (quarenta e três) porções de cocaína, totalizando 39 (trinta e nove) gramas de substância entorpecente, e uma balança de precisão".
    Aduziu que "nesse ínterim, o Delegado de Polícia representou pela prisão temporária do reclamante, sob o argumento da imprescindibilidade da prisão para as investigações policiais. Em sucedâneo, o Promotor de Justiça requereu a decretação da prisão temporária do acusado, ora reclamante, nos termos delineados pelo artigo 1º, incisos I e III, alínea ‘n’, da Lei nº 7.960/1989".
    Afirmou que "a douta julgadora, a seu turno, decretou a prisão temporária do reclamante, asseverando que a restrição cautelar se mostrava imprescindível à continuidade da investigação do delito, o qual, por sua vez, enquadra-se nas hipóteses da Legislação competente, conforme preceitua o artigo 1º, incisos I e III, alínea ‘n’, da Lei supracitada. O reclamante requereu a revogação do mandado de prisão temporária, sob o fundamento da ausência de requisitos válidos a justificar a restrição cautelar imposta. Não obstante, a julgadora indeferiu o pedido e manteve a prisão temporária com base nos fundamentos já delineados".
    Por fim, noticiou que "o mandado de prisão temporária foi cumprido no dia 12 de dezembro de 2020, às 2h00 da manhã. Porém, o réu/reclamante não foi apresentado à autoridade judicial e não foi submetido a audiência de custódia, sendo encaminhado diretamente ao sistema penitenciário".
    Requereu, então, "o recebimento da presente reclamação, e ao final o seu provimento, para decretar o relaxamento da prisão temporária do reclamante, ante a ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia pelo juízo de origem".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    O parâmetro invocado é a ADPF 347-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 
    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária.
    Verifica-se, ainda, que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.
    Na presente Reclamação a defesa consignou que "a suspensão dos trabalhos presenciais durante a pandemia do Coronavírus não pode ser utilizada como fundamento para a não realização da audiência de custódia, posto que o Tribunal a quo (TJ-SP) regulamentou as audiências por videoconferência, que tem se realizado normalmente por todas as Varas da comarca de origem (Ourinhos/SP). De rigor, portanto, concluir que o ato poderia ter sido realizado por meio virtual, na forma como tem sido feito com as demais audiências".
    Ao que consta, as partes aguardam a designação de audiência. 
    O Conselho Nacional de Justiça, na 322ª Sessão Ordinária realizada pelo Plenário, no dia 24 de novembro de 2020, aprovou resolução que trata da realização de audiências de custódia por videoconferência quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. A norma modificou a Resolução CNJ n. 329/2020, que, em seu art. 19, vedava a utilização do recurso para realização de audiência de custódia. Considerando o decidido acima, foi publicada a Resolução n. 357, em 26 de novembro de 2020, que deu a nova redação ao art. 19, da Resolução CNJ n. 329/2020:
    Art. 19. Admite-se a realização por videoconferência das audiências de custódia previstas nos artigos 287 e 310, ambos do Código de Processo Penal, e na Resolução CNJ nº 213/2015, quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial.
    O Min. EDSON FACHIN, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no dia 10 de dezembro de 2020, no Agravo Regimental na Reclamação 29.303/RJ, reconsiderou a decisão agravada e deferiu o pedido de liminar realizado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro: 
    [...]
    4. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido nesta reclamação e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, reconsidero a decisão agravada e defiro medida liminar, ad referendum do E. Plenário, para determinar que a autoridade reclamada realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Inclua-se em pauta, para fins de referendo desta medida liminar, na imediata sessão virtual do E. Plenário com início em 05.02.2021. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Após, por meio de petição, a Defensoria Pública da União postulou a extensão dos efeitos da liminar anteriormente concedida que, ad referendum do E. Plenário desta CORTE, determinou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive temporárias, preventivas e definitivas. No dia 15 de dezembro de 2020, o Min. EDSON FACHIN, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o pedido (Terceira Extensão no Agravo Regimental na Reclamação 29.303/RJ), decidiu: 
    [...]
    3. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, defiro o presente pedido de extensão, ad referendum do E. Plenário, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Inclua-se em pauta, para fins de referendo deste pedido de extensão conjuntamente com a liminar deferida, na imediata sessão virtual do E. Plenário com início em 05.02.2021. 
    Publique-se. Intimem-se.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo comunicou aos Magistrados, Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais e aos Oficiais de Justiça (Comunicado Conjunto n. 1.474/2020), no dia 18 de dezembro de 2020, a decisão proferida pelo Min. EDSON FACHIN, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, considerando a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, aos 15/12/2020, nos autos da Reclamação nº 29.303, em trâmite perante o E. Supremo Tribunal Federal, COMUNICA aos Magistrados, Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais e aos Oficiais de Justiça que, durante o Plantão Judiciário Especial do recesso de final de ano, as audiências de custódia deverão ser realizadas para todas as modalidades prisionais, inclusive temporárias, preventivas e definitivas, observado, entretanto, o teor art. 8º da Recomendação CNJ nº 62/2020, com vigência prorrogada pela Recomendação CNJ nº 78/2020, do art. 28 do Provimento CSM nº 2.564/2020, com a redação alterada pelo Provimento CSM nº 2.567/2020 e do Comunicado CG nº 250/2020.
    Os entendimentos acima vão ao encontro do parâmetro invocado (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016), "estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão", o que dá ensejo ao parcial provimento da Reclamação.
    Por fim, quanto ao pedido "para decretar o relaxamento da prisão temporária do reclamante", a presente Reclamação deve ser indeferida de plano. 
    O caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação, mesmo porque a via reclamatória não é o meio processual adequado para revogar a prisão temporária. Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão temporária com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de determinar que, no prazo máximo de 24 horas, o reclamado realize a audiência de custódia do reclamante no processo-crime n. 1502613-58.2020.8.26.0408, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ourinhos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, podendo, inclusive, optar pelo sistema de teleconferência. Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de janeiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente